Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-41.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009178-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO ALVES - CPF: 534.904.101-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – SUSPENSÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS – RESTREIÇÃO DE HORPÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 – AUTONOMIA MUNICPAL – RECONHECIMENTO PELO STF – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Judiciário substituir o Executivo ou o Legislativo
Municipal
nas questões de sua competência, porque, se assim agir, violaria o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Popular n. 1009692-46.2021.8.11.0015, deferiu, em parte, o pedido de urgência e determinou a suspensão, parcial, dos Decretos Municipais n. 102/2021, n. 110/2021 e 132/2021, para afastar a restrição de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e do toque de recolher.

O Recorrente defendeu, preliminarmente, a prevenção deste Recurso com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000, da relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Quanto ao mérito, sustentou, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, deferida na instância de piso, pois, no seu entender,

(...) suspender os Decretos Municipais que restringe horários, vai de encontro com todos os esforços das autoridades sanitárias do Brasil que, incansavelmente, orientam no sentido de que o distanciamento social, a não aglomeração, dentre outras medidas impostas, são as principais formas para que o número de infectados com o coronavírus não atinja níveis capazes de gerar um colapso nos serviços de saúde.

Argumentou, ainda, que a decisão atacada viola o princípio da separação dos poderes, pois a edição dos referidos Decretos estão dentro da atuação discricionária da administração municipal.

Disse, ainda, que o Autor da ação de base, ora Agravado, é carecedor do interesse processual, porquanto o objeto pretendido não pode ser viabilizado por meio da específica Ação Popular.

Postulou, então:

06.1 – Que seja concedida a antecipação de tutela recursal ao presente recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.019, inc. I do NCPC, mantendo-se a plena eficácia dos Decretos Municipais nº 102/2021, nº 110/2021 e nº 132/2021, os quais visam manter todas as medidas legais de combate a contaminação do vírus COVID-19, podendo ainda, O GESTOR MUNICIPAL TOMAR MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E EMISSÃO DE TOQUE DE RECOLHER;

06.2 – No Mérito, requer a aplicabilidade do EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO, julgando-se EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO nos termos do art. 330, III, do CPC, extinguindo assim o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, os AUTOS DE AÇÃO POPULAR nº 1009692-46.2021.8.11.0015, em trâmite na VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP – MATO GROSSO.

06.3 – Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, então que se reforme a decisão recorrida, indeferindo-se a liminar pleiteada pelo Agravado, em decorrência da inexistência dos requisitos autorizadores (“fumus boni iuris”), bem como pelo perigo de irreversibilidade quanto à medida, levando-se em apreço o PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

A liminar foi, por mim, concedida, para sustar a decisão recorrida. Id. 88778960.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso. Id. 91280462.

É o relato.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que o caso não é de prevenção deste Recurso com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000, na medida que, tanto as partes, como o objeto em litígio, são distintos.

Ademais, a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas está afastada da distribuição ordinária dos processos, pelo fato de estar no exercício da presidência deste Sodalício.

Logo, não há falar em prevenção.

Consoante consignado na síntese, a parte agravante visa a suspensão da decisão liminar, com o fito de manter a validade dos decretos municipais n. 102/2021, n. 110/2021 e n. 132/2021, que buscam manter todas as medidas legais de combate a contaminação do vírus COVID-19.

Com efeito, ao perscrutar os decretos citados, ressai que esses foram editados para atender as diretrizes vigentes na prevenção à disseminação da COVID-19, de acordo com as medidas instruídas no Decreto Estadual n. 874/2021, do Governo do Estado de Mato Grosso, a qual regulava atividades e serviços, mercado e congêneres, bem como atividades religiosas, fixando ainda, seus horários de funcionamento, ocupação máxima de pessoas, retorno das atividades escolares, dentre outros.

Acerca da competência Municipal para essa regulamentação, o STF, em decisão recente, proferida na ADI n. 6.341/DF, referendou a liminar concedida pelo Relator, Min. Marco Aurélio, e confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal, na Medida Provisória n. 926/2020, para enfrentamento do Coronavírus, não afastam a competência concorrente e nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, cuja ementa ficou assim redigida:

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL – LEI 13.979 DE 2020 – COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL – HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –COMPETÊNCIA COMUM – MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações.

2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.

3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais.
O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.

4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do
caput
do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.

5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990.
O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.

6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (
Decreto
26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.

7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.

8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto
, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. (STF, ADI n. 6341/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Édson Fachin, julgado em 15/04/2020. (Destaquei).

Assim, não há dúvidas de que o Município tem competência para legislar sobre as medidas de enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Contudo, deve observar as diretrizes normativas de âmbito federal e estadual, desde que estas sejam mais rígidas.

Diante desse cenário, a medida adotada pelo Município de Sinop, por meio dos referidos decretos, acompanha a recomendação do Estado de Mato Grosso, de sorte que deve ser mantida a plena eficácia daqueles atos normativos, notadamente agora, em que voltaram a aumentar os casos de infecção pela Covid-19.

Como se sabe, não há, no momento, nenhum método plenamente eficiente, mas um proceder comum, em todos os continentes do planeta, que é reduzir a movimentação de pessoas, como escopo de evitar a aglomeração que venha disseminar o vírus nos corpos humanos.

Então, trata-se de momento de excepcionalidade, de sorte que, malgrado os argumentos da decisão questionada, em razão do cenário de incertezas que permeiam essa pandemia, deve-se privilegiar as medidas mais restritivas adotadas pelas autoridades sanitárias locais, que, diante das particularidades e vicissitudes sociais, climáticas, etc, da região, detêm melhores condições para a tomada de decisões para a contenção da propagação do vírus da Covid-19.

Assim, afastar a eficácia dos mencionados decretos, ainda que parcialmente, certamente, contribuirá para o aumento significativo dos números de infectados.

De outro giro, não se desconhece que a adoção de medidas causa prejuízos a empresários, mas, na preponderância entre o interesse econômico e o interesse à saúde em geral, deve prevalecer o segundo. A vida é o bem maior do ser humano e a condição para ser tratado com dignidade, conforme artigo 1
o
, inciso II, da CRFB, de modo que o direito fundamental da livre iniciativa deve ceder lugar, na atual quadra, para a preservação da saúde e da vida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para suspender a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022